Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0709723-89.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LIDIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA DECISÃO A parte autora pleiteia a suspensão do presente feito, considerando a apresentação do IRDR autos no 0712002-91.2020.8.07.0000. No referido incidente o peticionante sustenta a distinção com o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864. Não merece prosperar o pedido de suspensão, pois o IRDR apresentado sequer foi recebido e não há, até o momento, qualquer determinação de suspensão. Indefiro, portanto, o pedido. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito